Tribunal: TJMT
Processo: 1008243-21.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008243-21.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANASTACIO DE SOUZA - CPF: 006.861.261-30 (APELANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECERAM E PROVERAM O RECURSO DE APELAÇÃO. Participaram do Julgamento, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – INCAPACIDADE BIOPSICOSSOCIAL EVIDENCIADA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DEVIDO – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO INVEDIDA NA VIA ADMINISTRATIVA –

CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Verificado, por meio de análise multifatorial, a incapacidade biopsicossocial da parte segurada, levando em consideração, para além dos aspectos clínicos, as condições pessoais, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

3.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial
para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
na via administrativa.

4.
Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

6. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de

“
RECURSO DE SENTENÇA DEFINITIVA
”,
interposto por ANASTÁCIO DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1008243-21.2023.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 213187347):

“
Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente por Acidente de Trabalho e subsidiariamente da Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (auxílio-doença) decorrente de acidente de trabalho ajuizado por
ANASTACIO DE SOUZA
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, ambos devidamente qualificados.

Alega a parte autora que, sofreu um acidente de trabalho em 08/09/2021 (CAT em anexo), que resultou numa fratura da extremidade proximal da tíbia (CID -S82.1), e, em razão disso fora acometido de séria enfermidade e notoriamente incapaz para a vida laborativa, mais precisamente atualmente possui: “SEQUELAS DE OUTRAS FRATURAS DO MEMBRO INFERIOR (CID T93.2)” assim, devido as enfermidades que assolam o autor, o mesmo se encontra incapacitado de exercer atividade laborativa.

Salienta, ter pleiteado junto ao INSS a percepção de diversos benefícios: de 08/09/2021 até 14/12/2021, sob o NB 636.446.600-5, de 01/04/2022 à 13/09/2022 sob o NB 638.682.788-4.

Afirma o autor que não recuperou sua saúde, cada dia que passa está mais debilitado, portanto totalmente incapaz para trabalhar e até para exercer simples atividades habituais, assim, o mesmo faz jus a Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, pois as enfermidades inviabilizam totalmente o desempenho de outra atividade laborativa no concorrido mercado de trabalho.

A inicial veio instruída de documentos.

Recebida a inicial, este juízo ressaltou que eventuais pedidos de tutela de urgência serão apreciados após a perícia médica, citou a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal, bem como designando perícia médica.

Realizado a perícia médica, o laudo foi vinculado ao ID. 121229009.

Quando citada, a parte requerida manifestou pela improcedência do pedido (ID. 125896709).

O demandante concordou em parte com o teor do laudo médico (ID. 124530699), enquanto que a parte requerida se manifestou impugnando o laudo pericial e solicitando esclarecimentos do perito.

Após, vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como se vê do relatório, cuida-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente por Acidente de Trabalho e subsidiariamente da Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (auxílio-doença) decorrente de acidente de trabalho ajuizado por
EVANGELISTA SILVEIRA NASCIMENTO
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, sustentando apresentar redução/limitação de capacidade para exercer sua atividade laboral.

O presente feito comporta julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica judicial para a instrução probatória.

Em que pese o pedido de complemento das respostas do perito nomeado, tenho que o laudo apresentado nos autos é suficiente para análise do pedido inicial, sendo que qualquer diligência para resposta da contradição apresentada nada contribuiria para o julgamento de feito, incumbindo ao juízo o indeferimento de pedido protelatório, por se mostrar evidente, em análise do laudo, se tratar de erro material por parte do perito.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste parcialmente a parte autora.

Verifica-se que o laudo pericial foi conclusivo em atestar que a consolidação das lesões resultou em sequelas que implicaram em redução/limitação da capacidade para o trabalho que o(a) autor(a) habitualmente exercia (ID. 121229009) e, além disso, inexistem nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Como se vê do laudo pericial, o perito concluiu que o demandante possui limitações para o trabalho:

QUESITOS

(...)

01-Diagnóstico/CID)

R: Sequela de fratura do joelho esquerdo. CID: T93.2

(...)

02- Causa provável do diagnóstico (congênita, degenerativa, adquirida, inerente á faixa etária, idiopática, acidentaria etc.?)

R: A sequela observada faz nexo causal com um acidente de trabalho.

(...)

CONCLUSÃO PERICIAL

(...)

-
COM INCAPACIDADE PERMANENTE PARA TODA ATIVIDADE HABITUAL (X)

(...)

Logo, em se tratando de incapacidade parcial para exercer a atividade laboral a qual exercia e, levando em consideração que, em havendo procedimento cirúrgico o demandante pode ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência em razão de sua idade e escolaridade, conforme laudo pericial, a aposentadoria não é devida, portanto as enfermidades não o incapacitam para toda e qualquer atividade que venha a exercer.

Da mesma forma, também não há que se falar em auxílio-acidente, visto que somente é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar, como ocorreu no caso posto. Insta ressaltar que, aquele que tem direito ao Auxílio-Acidente pode receber seu benefício e continuar trabalhando, assim como pode recebê-lo junto com outros benefícios do INSS, como por exemplo: pensão por morte, salário-maternidade. Todavia, o Auxílio-Doença Acidentário somente pode cumular com o Auxílio-Acidente quando não se referem ao recebimento pelo mesmo acidente, ou seja, pela mesma doença que gerou a incapacidade.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE – SERVENTE DE PEDREIRO/OPERADOR DEBETONEIRA – AMPUTAÇÃO DE DEDO DA MÃO ESQUERDA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – CUMULAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – MESMO FATO GERADOR (ENFERMIDADE) - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE – SÚMULA 862 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

O art. 86 da Lei no 9.032, de 28/04/1995 prevê que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional.

Somente será possível a cumulação do Auxílio-Doença com o Auxílio-Acidente quando o fato gerador (enfermidade/acidente) dos benefícios for distintos, o que não ocorre no caso dos autos.

(TJ-MT - N.U 1003358-74.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

Assim como prevê o artigo 59, da Lei no 8.213/91, “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Já em seu parágrafo primeiro, preceitua que o benefício não será devido ao segurado que se filiar ao Regime Geral da Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão.

Dessa forma, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial realizado, é certo que faz
jus
ao recebimento do benefício de auxílio-doença, desde a data da cessação do auxílio doença em 14/12/2021 – NB: 6364466005 (ID.114589023, pag. 7/9). No entanto, vale destacar que 60, § 6o, da Lei 8.213/91 preceitua que “O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade”.

Logo, se o autor exerceu atividade remunerada após a cessação do benefício deverá ter abatidos os valores recebidos durante esse período, para que não haja enriquecimento ilícito do demandante.

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. REEXAME NECESSÁRIO. I. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. II. Considerando as conclusões do perito judicial de que a parte Autora apresenta incapacidade parcial e definitiva, podendo exercer atividade laboral diversa da habitual, é cabível a concessão de auxílio-doença. (TRF-4 - REEX: 50623519220124047100 RS 5062351-92.2012.404.7100, Relator: GERSON GODINHO DA COSTA, Data de Julgamento: 15/10/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/10/2013).

Dispositivo

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (auxílio-doença) decorrente de acidente de trabalho à parte autora desde a data da cessação do auxílio doença em 14/12/2021 – NB: 6364466005 (ID.114589023, pag. 7/9), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto aos valores atrasados deve ser observado/descontado eventual recebimento de remuneração por parte do Autor, haja vista ser incompatível o pagamento 'de benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (auxílio-doença) decorrente de acidente de trabalho, cumulado com o recebimento de salário, ainda que durante pequeno lapso temporal (TJ-MT – Remessa Necessária N° 15556/2016, Relator: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 02/04/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Ressalta-se que o benefício deverá permanecer ativo até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por incapacidade permanente, devendo o INSS promover a reabilitação profissional da parte autora, de acordo com o art. 79, §1o, do Decreto n. 3.048/99.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Assim,
CONCEDO
a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (auxílio-doença) decorrente de acidente de trabalho à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se a Secretaria com a inserção de dados no Jusconvênios, e, após, intime-se a Procuradoria Federal do INSS para que tome ciência da inserção do Jusconvênios e inclua na lista geral para implantação do benefício, nos termos desta sentença.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 07/09/2016.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.

Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO:
ANASTACIO DE SOUZA

BENEFÍCIO CONCEDIDO:
Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (auxílio-doença) decorrente de acidente de trabalho

RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: a partir da data da cessação do benefício 14/12/2021 – NB: 6364466005 (ID.114589023, pag. 7/9).

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 (trinta) dias

Transitado em julgado e em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica.

Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que o laudo pericial é conclusivo no sentido de que a sua incapacidade e permanente para toda e qualquer atividade, bem como que não é possível a sua reabilitação profissional, diante de fatores como a idade avançada e baixa escolaridade.

Apregoa que mesmo com a submissão da parte apelante ao procedimento cirúrgico indicado, o perito nomeado pelo juízo destacou que não será possível reverter a capacidade laborativa do segurado, que se encontra inativo desde a data do acidente.

Por essas razões, requer
“
que seja reformada à sentença proferida pelo juízo de 1a instância, para que ocorra a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho (espécie 92, desde
08/09/2021
, visto não ser possível a reabilitação profissional ao caso concreto, conforme afirmação do Sr. Perito em laudo de ID 121229009
”
(ID. 213187348).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opta por não e manifestar no processo, por ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público (ID. 215752661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE SENTENÇA DEFINITIVA
”,
interposto por ANASTÁCIO DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1008243-21.2023.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO c/c/ PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO c/c/ ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que sofreu acidente de trabalho típico na data de 08.09.2021, do qual resultaram
“
SEQUELAS DE OUTRAS FRATURAS DO MEMBRO INFERIOR (CID T93.2)
”,
motivo pelo qual percebeu auxílio-doença acidentário até 14.12.2021, novamente concedido no período compreendido entre 01.04.2022 a 13.09.2022, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, a despeito de permanecer a incapacidade.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
constatou a incapacidade laborativa parcial e permanente da parte apelante (ID. 213187341).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder o benefício de auxílio-doença acidentário (ID. 213187347).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Na hipótese, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, conforme comprovado pelo extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (ID. 213187319).

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, o perito nomeado pelo juízo
a quo
atestou que esta é permanente e parcial. Veja-se (ID. 213187341):

“ANEXO I – ROL DE QUESITOS INSS:

INFORMAÇÕES DECLARADAS PELO(A) PERICIANDO(A)

1. O(a) examinando(a) é ou foi paciente do(a) perito(a)?

() sim (X) não

R: O periciando foi submetido a tratamento cirúrgico com outro ortopedista. Na data de 23/11/2021 fiz um laudo para o INSS relatando a incapacidade do autor e necessidade de cirurgia de alta complexidade.

2. Profissão, grau de escolaridade e formação técnico-profissional do(a) examinando(a):

R: Servente de Pedreiro, cursou a quarta série do Ensino Fundamental sem formação técnica.

3. Última atividade laboral exercida pelo(a) examinando(a):

R: Servente de Pedreiro.

4. Tarefas/funções exigidas para o desempenho da atividade:

R: Atividade braçal onde empurrava carriola com material de construção e preparava argamassa.

5. Tempo de exercício da última atividade:

R: Profissão que exerceu por mais de uma década.

6. Até quando o(a) examinando(a) exerceu a última atividade?

R: Exerceu a atividade de servente de pedreiro até o dia do acidente no trabalho.

7. O(a) examinando(a) já foi submetido(a) à reabilitação profissional?

() sim (X) não

8. Em caso de resposta positiva, para qual atividade foi reabilitado(a)?

R: O autor está inativo desde o acidente.

9. Experiências laborais anteriores do(a) examinando(a):

R: Trabalhador Braçal em serviços diversos.

10. Motivo alegado da incapacidade:

R: Dor articular e limitação para apoio e deambulação com joelho esquerdo.

11. Histórico/anamnese:

R: Queda de altura quando estava trabalhando fraturando o joelho esquerdo.

INFORMAÇÕES SOBRE O EXAME MÉDICO PERICIAL:

1. O(a) periciando estava acompanhado(a) durante a realização do exame?

() sim (X) não

2. Documentos médicos relevantes:

R: Relatório do Ortopedista que o atendeu e estudo radiológico após o ato cirúrgico.

3. Todos os atestados, relatórios, exames e demais documentos médicos apresentados a perícia e existentes nos autos foram devidamente analisados?

R: Todos os documentos anexados ao processo foram analisados devidamente.

4. Profissiografia analisada:

R: Trabalho braçal em que o apoio e a flexão dos joelhos são muito exigidos. Algumas vezes a função de cócoras é exigida por um longo tempo assim com subir e descer superfícies acima do solo.

4.1. Descreva as atividades realizadas pelo periciando para execução da função laboral que

Exerce;

R: Carrega material de construção com carriola, cavar valas, assentamento de canalizações, preparo de argamassa, derrubar paredes ...

4.2. Descreva a mímica da atividade laboral do periciando, mencionando quais são as exigências físicas da função laboral do periciando:

R: Movimentos com os membros inferiores e superiores são exigidos

5. Limitações funcionais eventualmente presentes:

R: Dor articular que se agrava ao apoio e sobrecarga corporal.

QUESITOS:

1. Diagnóstico/CID:

R: Sequela de Fratura do Joelho Esquerdo. CID: T93.2

2. Causa provável do diagnóstico (congênita, degenerativa, hereditária, adquirida, inerente à faixa etária, idiopática, acidentária etc.?)

R: A sequela observada faz nexo causal com um acidente de trabalho.

3. Existem limitações funcionais que impactam na atividade laboral habitual do periciando?

Especifique quais são e esclareça qual a repercussão no desempenho da profissão ou atividade exercida pelo periciando.

R: As limitações funcionais repercutem na atividade motora onde o portador apresenta dor e limitação para esforços físicos e sobrecarga corporal muito exigidos na função que exercia antes do acidente.

4. Data provável de início da doença, moléstia ou lesão.

R: A patologia se instalou na data de 08/09/2021.

5. A parte apresenta incapacidade para os atos da vida civil?

(X) sim () não

5.1. Justificativa:

R: Atividades da vida civil em que há necessidade de esforço e sobrecarga foram comprometidas pela sequela da fratura no joelho esquerdo.

6. A doença, moléstia ou lesão decorre do trabalho exercido ou de acidente de trabalho?

(X) sim () não

6.1. Em caso de resposta positiva, justifique, indicando o agente de risco, o agente nocivo causador ou o acidente (local, empregador e data).

R: A moléstia decorre de um Acidente de Trabalho após queda de uma superfície acima do solo.

7. 0(a) autor(a) é acometido(a) de alguma das seguintes doenças ou afecções: tuberculose ativa; hanseniase; transtorno mental grave; desde que estejam cursando com alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (oesteite deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids); contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; hepatopatia grave, esclerose múltipla; acidente vascular encefálico (agudo) e abdome agudo cirúrgico (de acordo com a Portaria Interministerial MTP/MS No 22, de 31 de agosto de 2022.

() sim (X) não

7.1. Em caso de resposta positiva, qual?

R: O autor é acometido exclusivamente de sequela de uma fratura quando trabalhava.

8. O(a) autor(a) realiza e coopera com a efetivação do tratamento adequado ou fornecido pelo SUS para sua patologia?

(X) sim () não () não é caso de tratamento

8.1 Justificativa:

R: Após o procedimento cirúrgico na urgência o tratamento com osteosíntese minimizou o dano, porém, com o passar do tempo houve complicações locais (artrose secundária) que podem ser minimizadas apenas com Artroplastia e o autor aguarda essa cirurgia de alta complexidade realizada fora do domicílio.

8.2. Em caso de resposta positiva, os efeitos colaterais provocados pelo tratamento geram limitação incapacitante?

R: Não há efeitos colaterais provocados pelo tratamento. A artrose secundária faz parte das complicações geradas pelo tipo de fratura.

9. Em caso de recebimento prévio de benefício cujo restabelecimento esteja sendo discutido, o tratamento foi mantido durante a vigência do benefício?

(X) sim () não () não é caso de tratamento () não é caso de benefício prévio

9.1. Aponte, caso necessário, observações sobre o tratamento.

R: Aguardando ser chamado através de guia TFD (Tratamento Fora de Domicilio) para cirurgia de alta complexidade.

10. Foram avaliadas outras moléstias indicadas nos autos, não listadas no diagnóstico acima?

() sim (X) não

10.1. Em caso de resposta positiva, indicar as moléstias;

R: Não há outras moléstias associadas.

11. Havendo laudo judicial anterior, neste ou em outro processo, pelas mesmas patologias descritas nestes autos, indique, em caso de resultado diverso, os motivos que levaram a tal conclusão, inclusive considerando eventuais tratamentos realizados no período, exames conhecidos posteriormente, fatos ensejadores de agravamento da condição, etc.

R: Há em anexo um laudo da perícia médica reconhecendo a presença de incapacidade temporária emitido em 06/04/2023.

12. Os sinais e sintomas apresentados durante o exame pericial são compativeis com o que a literatura medica descreve para a(s) patologia(s) informada(s) na petição inicial?

(X) sim () não

12.1. Em caso de resposta positiva, esclareça.

R: Concordamos observando um relatório ortopédico em anexo emitido na data de 10/02/2023 que há complicações secundárias na articulação do joelho (artrose secundária).

13. Em caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar fundamentadamente as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, a sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando (de acordo com o artigo 129- A, inc. II, § 1° da Lei 8.213/1991)

R: Consideramos que a incapacidade listada pela perícia do INSS não é temporária e sim permanente e que a necessidade de Artroplastia Total do Joelho Esquerdo tem como objetivo minimizar o dano.

14. Outras considerações que o(a) perito(a) considere relevantes para solução da causa:

R: Ver considerações sobre a fratura do platô tibial e suas complicações na conclusão final.

9. A partir das constatações acima, qual a conclusão?

R: O autor apesar de a cirurgia apresenta complicações da fratura articular do joelho esquerdo.

CONCLUSÃO PERICIAL:

- SEM INCAPACIDADE NA ATUALIDADE (X)

- COM INCAPACIDADE PRETÉRITA ( )

- COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA DECORRENTE DE SEQUELA DE ACIDENTE ()

- COM INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ( )

- COM INCAPACIDADE PERMANENTE PARA TODA E QUALQUER ATIVIDADE ()

- COM INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL (X)

9.1. SEM INCAPACIDADE NA ATUALIDADE ()

Justificativa:

R: O autor se encontra incapacitado.

9.2. COM INCAPACIDADE PRETÉRITA ( )

9.2.1. Houve incapacidade pretérita em período(s) além daquele(s) em que o(a) autor(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário?

() sim (X) não

9.2.2. Em caso de resposta positiva, decline os períodos de incapacidade preterita.

R: A incapacidade se instalou após o acidente de trabalho.

9.3. COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA DECORRENTE DE SEQUELA DE ACIDENTE (X)

9.3.1. O(a) autor(a) apresenta sequela consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza?

(X) sim 0) não

9.3.2. A sequela apresentada implica redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia:

(X) sim () não

9.3.3. Em caso de resposta positiva, identifique a sequela e esclareça qual a repercussão da lesão corporal ou perturbação funcional no desempenho da profissão ou atividade exercida na data do acidente.

R: Artrose secundária na articulação do joelho que repercute na função que exercia onde esforço físico e sobrecarga postural são exigidos.

9.3.4. Indique a data de consolidação das lesões:

R: Provavelmente a fratura articular foi consolidada 3 meses após o traumatismo.

9.4. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ( )

9.4.1. Indique a DIl - Data provável de início da incapacidade: (DD/MM/AAAA) Justificativa a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos:

R: A incapacidade se instalou no dia do acidente. Ver CAT em anexo.

9.4.2. A incapacidade decorre de progressão ou agravamento de doença, moléstia ou lesão antecedente?

(X) sim () não

9.4.3. Em caso de resposta positiva, justifique

R: Com o passar do tempo houve evolução do processo degenerativo da articulação do joelho traumatizado.

9.4.4. Antes da DIl, houve outro(s) período(s) de incapacidade?

() sim (X) não

9.4.5. Em caso de resposta positiva, indique os períodos de incapacidade.

R: O periciando estava capacitado até o dia do acidente.

9.4.6 Indique a data provável de recuperação da capacidade: (DD/MM/AAAA) Justificativa:

R: Apesar de o tratamento a incapacidade ainda se encontra presente.

9.5. COM INCAPACIDADE PERMANENTE PARA TODA E QUALQUER ATIVIDADE (X)

9.5.1. Indique a DII - Data de início da incapacidade: (DD/MM/AAAA) Justificativa a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos:

R: A incapacidade não é temporária. Analisando o tipo de fratura e o quadro clinico atual.

9.5.2. Indique a data a partir da qual foi possível constatar que a incapacidade era permanente:(DD/MM/AAAA) Justificativa a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos:

R: A incapacidade se instalou no dia do acidente, foi minimizada pelo tratamento, porém a incapacidade ainda está presente e de forma permanente.

9.5.3. Há necessidade de assistência permanente de terceiros?

() sim (X) não

9.5.4. Em de resposta positiva, justifique:

R: O autor apesar de algumas limitações para atividades de apoio na vida cotidiana não necessita de ajuda de terceiros.

9.5.5. Indique a data em que teve início a necessidade de assistência permanente de terceiros: (DD/MIM/AAAA)

R: Ver quesito anterior.

9.6. COM INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL

9.6.1. Indique a DIl - Data de início da incapacidade: (DD/MM/AAAA) Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos:

R: A incapacidade se instalou no dia do acidente. A cirurgia minimizou o dano. Com o passar do tempo se instalou a artrose secundária mantendo a incapacidade laboral.

9.6.2. Data a partir da qual foi possível constatar que a incapacidade era permanente:

(DD/MM/AAAA) Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos:

R: Após um período em torno de um ano quando já se observava a presença de alterações degenerativas na articulação do joelho esquerdo foi que constatou-se que a incapacidade era permanente.

9.6.3. Quais as limitações apresentadas?

R: Dor, limitação para flexão e extensão do joelho esquerdo com limitação funcional para apoio e esforço físico.

9.6.4. É possível a reabilitação profissional para alguma outra atividade laboral?

() sim (X) não

9.6.5. Em caso de resposta positiva, exemplifique quais atividades podem ser exercidas.

R: Com idade avançada, alguns fatores considero como desfavoráveis para uma reabilitação profissional. Necessidade de Artroplastia que mesmo se for realizada não conseguirá que o autor retorne ao trabalho de servente de pedreiro, baixa escolaridade e dificuldade de realizar Esse procedimento de alta complexidade pelo SUS.

9.6.6. Em caso de resposta negativa, justifique.

R: Ver quesito anterior.

QUESITOS DO AUTOR:

1 - Qual o tipo de lesão sofrida pelo Autor em decorrência do acidente mencionado na inicial?

R: Fratura do platô tibial do joelho esquerdo após acidente de trabalho.

2 - As lesões sofridas são compatíveis com os fatos narrados na inicial e com os documentos

anexados nos autos?

R: Há nexo causal da fratura com o acidente no trabalho.

3 - Houve redução da capacidade laborativa do Autor? Em que porcentagem?

R: Sim, consideramos uma redução laboral em torno de 50%.

4 - 0 Autor apresenta incapacidade para o trabalho? Em caso afirmativo responda os seguintes itens:

a) - A incapacidade é permanente ou temporária? Se temporária, qual o prazo estimado para recuperação?

R: A incapacidade é permanente mesmo se houver Artroplastia que tem como objetivo minimizar a sintomatologia e a limitação funcional.

b) - A incapacidade é total (para o exercício de toda e qualquer atividade) ou parcial (apenas para atividade laborativa habitual que anteriormente vinha exercendo)?

R: A incapacidade está relacionada com a função declarada ou similares (atividades que demandam esforço e sobrecarga corporal).

5 - Houve danos estéticos para o Autor, conforme lesões apresentadas?

R: Não há dano estético.

6 - Havendo sequelas qual(is) o(s) tratamento(s) recomendado(s) para corrigi-la(s) ou atenuá-la(s)? E qual(is) seu(s) custo(s) médio(s)?

R: Artroplastia Total é o tratamento indicado. Se realizado através do atendimento particular os honorários médicos e hospitalares ficam em média de 50 mil reais. Tudo vai depender da qualidade da prótese.

7 - As lesões são oriundas do acidente?

R: As sequelas fazem nexo causal com um acidente de trabalho.

8 - Qual o CID da enfermidade e sua respectiva denominação?

R: Sequela de Fratura do Membro Inferior. CID: T93.2

9 - Há necessidade de acompanhamento médico ou alguma intervenção cirúrgica para restabelecer a fisionomia, anatomia e estética do Autor em suas lesões?

R: Há necessidade de Artroplastia Total do Joelho Esquerdo, cirurgia de alta complexidade a ser realizada por especialista em ortopedia do joelho.

10 - Houve perda de parte do corpo ou membro? Cite detalhadamente?

R: Não houve perda anatômica.

11 - Caso o periciando não esteja incapacitado no momento, em período anterior à realização desta perícia existiu incapacidade para o trabalho que vinha exercendo? Por quanto tempo ficou incapacitado?

R: O autor está incapacitado desde o dia do acidente. A Artroplastia tem como objetivo minimizar o dano e se realizada o objetivo é diminuir a incapacidade, a dor e limitação motora.

12 - Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão ao longo do tempo? Quais os riscos à saúde e vida social do Autor, correlacionados com a doença adquirida?

R: Após a fratura e cirurgia houve agravamento da patologia pela instalação da artrose Secundária.

14 - No que se refere ao domínio Funções e Estruturas do Corpo, o periciando apresenta mudanças fisiológicas e/ou anatômicas (deficiência)?

R: As alterações são motoras devido à degeneração anatômica da cartilagem articular. Não há mudanças fisiológicas.

15 - Prestar outras informações que o caso requeira.

·

As fraturas articulares devem ser corrigidas de forma cirúrgica.

·

Há necessidade de reduzir as fraturas articulares de forma anatômica para evitar complicações da cartilagem.

·

As fraturas do platô tibial do joelho que é uma área de carga apresentam incidência grande de artrose secundária mesmo se o procedimento correto for realizado o que aconteceu no presente caso.

·

As alterações degenerativas são evolutivas na artrose secundária e o tratamento agora seria Artroplastia Total da Articulação do Joelho Esquerdo que tem como objetivo minimizar a dor e melhorar a função motora. Porém mesmo assim não será o suficiente para o autor retornar ao trabalho de servente de pedreiro sem limitações.(Grifo nosso).

De outra parte, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp no 165059/MS, fixou o entendimento de que a aposentadoria por aposentadoria por invalidez deve atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

A análise dos referidos pressupostos tem como referência o conceito da incapacidade biopsicossocial, pelo qual, não identificada uma zona de certeza com base no laudo pericial (aspectos clínicos), os aspectos socioeconômicos devem ser apreciados a partir de uma interpretação multifatorial, considerando diversos elementos ligados ao contexto pessoal do segurado, a partir de uma avaliação casuística, englobando fatores etários, o nível de escolaridade, a profissão exercida, o tipo de incapacidade, os impactos que o trabalho pode causar para a o agravamento da enfermidade e o risco que pode ocasionar para o segurado e para terceiros, além do tempo de permanência em benefício anteriormente concedido.

Na hipótese, verifica-se que o segurado está atualmente com 60 (sessenta) anos de idade (ID. 213187318) e atuava na atividade de servente de pedreiro à época do infortúnio laboral, o que lhe exigia esforços de nível moderado a intenso.

Igualmente, ao que consta dos autos, a parte apelante possui baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto – ID. 213187341), sem comprovação de qualquer formação complementar e, da análise da Carteira de Trabalho e CNIS apresentadas, exerceu somente a atividade de serviços braçais (ID. 213187322/213187319),
o que indica que a sua reinserção no mercado de trabalho, em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência, mostra-se demasiadamente dificultosa, senão improvável, diante do atual cenário de crise econômica provocada pela recente pandemia.

Tal conclusão, aliás, é reforçada pelo perito nomeado pelo juízo
a quo
, que enfatizou a inviabilidade de reabilitação da parte apelante, afirmando que mesmo a realização do procedimento cirúrgico indicado para o caso não possibilitará o retorno da parte à atividade laboral, mas, tão somente, minimizar as dores.

Dessa maneira, conclui-se pela existência de incapacidade biopsicossocial, o que impõe a concessão do benefício por incapacidade permanente.

Nesse sentido, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
"[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.

1.
Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013). (Grifo nosso)

A propósito, este também tem sido o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELAVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

3- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Grifo nosso).

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TRABALHADOR BRAÇAL - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

5 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 0004600-89.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022). (Grifo nosso).

Assim, concluo ser necessária a reforma do ato sentencial para conceder a aposentadoria por invalidez à parte apelante, pois não se mostra coerente impedir a permissão desse benefício, na tentativa de enquadrar a parte demandante em outra atividade, diante da inexistência de indícios mínimos de reabilitação.

O termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o auxílio-doença foi indevidamente cessado na via administrativa, conforme entendimento da Corte Cidadã:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Extrai-se do acórdão objurgado e dos termos do Recurso Especial que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, apenas na ausência deste, a partir da citação.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.”

(AREsp n. 1.522.367/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 25/10/2019.). (Grifo nosso)

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e conceder à parte apelante o benefício da aposentadoria por invalidez acidentário
, com termo inicial a partir da data de cessação do auxílio-doença (ID. 14.12.2021), observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024